Tribunal: TCU
Processo: 032.106/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12982/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.106/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Vieira Rosa Filho (XXX.994.366-XX); Emanuel Renan Cunha Coelho (XXX.762.111-XX); Francisco de Nazare da Conceicao Ferreira Junior (XXX.109.882-XX); Genivaldo Albuquerque Silva (XXX.946.107-XX); Gilberto Carlos Pato Ribeiro (XXX.142.047-XX); Gladis Gressler da Silveira (XXX.837.600-XX); Luiz Alberto Pereira Mainardi (XXX.881.180-XX); Luiz Carlos de Farias Barbalho (XXX.776.464-XX); Luiz Wangles Martins Conde (XXX.347.703-XX); Mauro Marques de Oliveira (XXX.727.619-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.